Tribunal: STF
Processo: RE 1524454
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Belagricola Comercio e Representações de Produtos Agrícolas S.A., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO Ação anulatória de débito fiscal Auto de In”fração e Imposição de Multa ICMS. AIIM Transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte Exação que não subsiste, ainda que feita entre Estados diversos Inteligência da Súmula nº 166 do E. Superior Tribunal de Justiça Precedentes desta C. Câmara, do E. STJ e do E. STF Infração desconstituída. AIIM Emitir nota fiscal sem a correspondente saída de mercadoria do estabelecimento Autora que regularizou a situação ao comprovar a transmissão jurídica da mercadoria Inexistência de prejuízo ao erário, intuito de sonegar imposto ou dificultar a fiscalização Presunção de veracidade do ato administrativo ilidida Infração desconstituída. AIIM Deixar de pagar tributo por meio de guia de recolhimentos especiais Recolhimento do tributo via conta gráfica Inadmissibilidade Operação que possui regramento diferenciado de recolhimento, não se sujeitando à regra geral da compensação de créditos e débitos por meio de conta gráfica Inteligência do art. 350, II, alínea “a” e do art. 351, ambos do RICMS Presunção de veracidade do ato administrativo não ilidida Infração mantida. Sentença mantida Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº 1002958-60.2020.8.26.0415, da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, Relator Des. Renato Delbianco, j. 2.2.2023).



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, 18, 19, I e III, 145, §1º, 146, III, “b”, 146-A, 150, I, II e IV, 152, 155, XII, “c”, e §2º, I e II, e 170, IV, da Constituição Federal. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O acórdão recorrido está fundamentado da seguinte forma: 



    “(...) Com relação às demais notas fiscais (166 notas), envolvendo a venda de mercadorias para outro Estado, trata-se de operação que possui regramento diferenciado de recolhimento, não se sujeitando à regra geral da compensação de créditos e débitos por meio de conta gráfica, utilizada pela autora (art. 86, I do RICMS2), inexistindo, portanto, recolhimento mensal pelo regime periódico de apuração, mas, sim, um único, efetivado por meio de guia de recolhimento especial, por ocasião da saída da mercadoria, nos termos do artigo 350, inciso II, alínea “a” e do artigo 351, ambos do RICMS, aplicável à espécie: 



    Artigo 350 - O lançamento do imposto incidente nas sucessivas saídas dos produtos a seguir indicados, com exceção das operações previstas no artigo 351-A, fica diferido para o momento em que ocorrer: (...)



    II amendoim em baga ou em grão, milho em palha, em espiga ou em grão, e soja, em vagem ou batida: a) sua saída para outro Estado; (...) Artigo 351 - Nas hipóteses previstas nas alíneas "a" e "c" do inciso II do artigo anterior, o imposto será recolhido pelo remetente, por ocasião da saída, mediante guia de recolhimentos especiais, que acompanhará a mercadoria para ser entregue ao destinatário juntamente com o documento fiscal (Lei 6.374/89, art. 59).



    O momento de ocorrência do fato gerador se dá na saída da mercadoria para outro Estado, afigurando-se legítima, portanto, a autuação imposta à apelante. De violação ao princípio da cumulatividade e afastamento dos juros de mora e ocorrência de “bis in idem”, também não há falar porquanto se o imposto não foi recolhido corretamente, não há crédito a ser aproveitado. Para fazer jus ao abatimento do tributo a apelante deveria ter pago corretamente o ICMS em questão, por meio de guia especial e, em não o fazendo, não possui direito de se creditar do montante na operação posterior. Com efeito, apenas após a efetiva glosa dos créditos por parte do Fisco, ou seja, após a autuação levada a cabo, é que surgiu para a apelante o direito de utilizar o crédito em sua escrituração contábil, não havendo, portanto, falar em bis in idem, porquanto não se tratam de duas arrecadações sobre um mesmo fato, mas, sim, de duas situações diversas, uma concernente à falta de recolhimento e outra, de seu turno, ao creditamento indevido do imposto.” (eDOC nº 145).



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte a quo decidiu a controvérsia com fundamento na Lei estadual nº 6.374/89, no Decreto estadual nº 45.490/2000 - RICMS e no conjunto fático-probatório dos autos. Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. RESTITUIÇÃO DO ICMS RECOLHIDO A MAIOR. REQUISITOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADOS N. 279 E N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. TEMA N. 1.060/RG. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal local – quanto à ausência de violação ao princípio da não cumulatividade ou do dever de observância ao procedimento administrativo, para fins de restituição do imposto – demandaria reexame de legislação infraconstitucional (Lei Complementar n. 87/1996) e local (Decreto n. 45.490/00, Lei estadual n. 6.374/89 e Portaria n. 42/201/CAT), bem como reanálise do conjunto probatório. Incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula desta Corte. 2. O Supremo reputou tratar-se de matéria infraconstitucional a discussão acerca dos procedimentos, critérios e requisitos para a restituição de imposto ou contribuição pago a maior, no regime de substituição tributária progressiva, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral (ARE 1.222.648 RG, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 1.060/RG, DJe de 26 de setembro de 2019). 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1308986 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-09-2024 PUBLIC 11-09-2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípios da ampla defesa e do contraditório. Tema 660. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Não cumulatividade. Transferências de créditos entre estabelecimentos de mesma titularidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Matéria de direito local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação local (Súmula nº 280/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1246717 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 26-06-2020 PUBLIC 29-06-2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REMISSÃO. REQUISITOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DECRETO 56.179/2010 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.113.780/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/2019).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente